Tribunal: TJMT
Processo: 0049610-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para homologar o acordo celebrado entre as partes e deferir o levantamento do valor depositado em juízo. Em tempo, fica sobrestada a tramitação do presente recurso em relação aos demais autores, até que advenha determinação em contrário da instância máxima, devendo permanecer na secretaria. P.I.